Tribunal: TJMT
Processo: 1004661-90.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004661-90.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MELISSA JUNG - CPF: 036.195.171-00 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE MICAEL PRUDENCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO BATISTA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILI KAISER JUNG (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV
,
DO CP) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE OBSERVOU AS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – NULIDADE AFASTADA – ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – VIOLAÇÃO AO ART. 413, §1º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, DO CPP – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO ALTERNATIVO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO – DECISÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO NÃO PROVIDO
–
DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios (STJ, HC 292.800/SC).

Não ocorre nulidade por excesso de linguagem, quando o magistrado singular aponta a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

É devida a pronúncia do agente, quando presente indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

A presença de indícios mínimos da possível incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima exige a análise do Conselho de Sentença, a fim de solucionar a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004661-90.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pela defesa de
Melissa Jung
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que a
pronunciou
pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
inscrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Denúncia
: narra que:

“[...] Consta do procedimento investigatório que no dia
10 de julho de 2009
, por volta das 21h45min, na residência particular situada na Av. Tiradente, n. 265, bairro Jardim Ipanema, próximo ao Rio Vermelho, nesta cidade, os denunciados GILBERTO BATISTA DA SILVA, MARILI KAISER JUNG,
MELISSA JUNG
, WEMERSON BATISTA DA SILVA e terceiro não identificado, agindo com unidade de desígnios e impelidos
por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo tipo revólver, sendo somente uma apreendida às fls. 101, efetuou 10 (dez), disparos contra a vítima JORGE MICAEL PRUDÊNCIO
, acarretando-lhe ferimentos que pela natureza e sede resultaram em morte, conforme Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico de fls. 32/36 e Certidão de Óbito de fls. 07.

Restou apurado nos autos que os denunciados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG estão envolvidos com tráfico ilícito de entorpecentes na região do Sul do Estado, sendo que meses antes do assassinato da vítima, MARILI KAISER JUNG sofreu um assalto, ocasião em que lhe subtraíram três quilos de pasta base de cocaína, sendo que desde então a vítima passou a ser ameaça de morte por GILBERTO e MARILI, em razão destas pessoas estarem o acusando de ter participado do referido assalto.

Assim,
após prévio ajustamento entre os acusados, no dia dos fatos, a acusada MELISSA JUNG, a mando dos acusados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG, levou o acusado ERMERSON BATISTA DA SILVA e terceiro não identificado até a residência da vítima
, sendo ao chegaram no local permaneceu no veículo aguardando os executores do crime, que foram até a casa e chamaram a vítima.

Extrai-se dos autos, que ao sair de sua residência para ver quem estava lhe chamando a vítima foi surpreendida pelo WEMERSON e seu comparsa, que de inopino passaram a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo-a com 10 (dez) tiros, e em seguida, com a ajuda de Melissa, evadiram-se do local levando as armas do crime.

Diante do exposto restou delineada a conduta de cada denunciado, sendo os acusados GILBERTO BATISTA PEREIRA e MARILI KAISER JUNG os mentores do crime, MELISSA JUNG a responsável pela logística, WEMERSON BATISTA DA SILVA e a terceira pessoa não identificada os executores do crime.

Resta, pois, demonstrada a torpeza com que
o crime foi praticado, estampada na abjeta e repugnante intenção de vingança dos denunciados, nutrida em razão de acertos de dívida de drogas
. De igual modo,
resta assente o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de surpresa, quando sequer poderia esperar tal atitude
”
(sic denúncia de id. 80361605 – pág. 31).

Diante disso, a recorrente e os demais acusados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

A inicial foi
recebida
em
22 de dezembro de 2009
(id. 80361612 – pág. 20).

Em
13 de maio de 2010
, determinou-se o
desmembramento dos autos
em razão da impossibilidade de localização da recorrente
Melissa Jung
, de modo que este feito seguiu, tão somente, em relação à acusada
Melissa
(id. 80361615 – pág. 15).

No mesmo ato, o magistrado singular determinou a citação por edital e sem o devido comparecimento, o feito permaneceu sobrestado desde
18 de junho de 2011
.

Em
05 de novembro de 2020
, aportou nos autos informação acerca do cumprimento do mandado de prisão em desfavor da recorrente, efetuando-se a sua citação pessoal (id. 80361615 – pág. 34). Em seguida, a recorrente apresentou
resposta à acusação
(id. 80361617 - pág. 02).

Pronúncia
: prolatada em
12 de fevereiro de 2021
, encaminhou a recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Recurso em sentido estrito da defesa
: sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que acolheu o pleito ministerial de prova emprestada de outros feitos (ação penal dos outros réus), alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter lhe sido oportunizada manifestação. Além disso, argumenta a ocorrência de excesso de linguagem por ocasião da decisão de pronúncia.

Por fim, requer a despronúncia da recorrente ou, alternativamente, o afastamento das qualificadoras, ante a ausência de provas (id. 80361645 – pág. 22).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo (id. 80361648).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, opinou pelo
não

provimento
do recurso, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCEDIMENTO DE PROVA EMPRESTADA – INVIABILIDADE – DEFESA INTIMADA DO ATO PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – REQUERIDA DESPRONÚNCIA SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A SUBSIDIAR A IMPUTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO QUAL VIGORA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 79259487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MELISSA JUNG

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da prova emprestada
:

Inicialmente, a defesa alega a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da utilização das provas produzidas nas ações penais dos demais acusados (cód. 327046 e 336302) como prova emprestada, sem observância do contraditório, o que ofenderia suas prerrogativas processuais.

Para tanto, assevera que é
“ilegal e ilegítimo o aproveitamento de provas produzidas em processo do qual a Recorrente não participou e, por isso, não pode exercer sua defesa e o contraditório em relação a elas”
.

Com efeito, a respeito da prova emprestada, o
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou compreensão no sentido de que o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada. Desse modo, assegurado às partes o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios (STJ, HC 292.800/SC).

Nesse aspecto, é bom destacar que o contraditório poderá ser exercido nos autos em que a prova foi transportada. Ou seja, a utilização da prova emprestada não demanda que o agente ou sua defesa tenham participado da sua produção na origem, bastando, apenas que seja conferido o direito de a parte impugná-la, dentro do processo do qual a prova for transportada.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

“[...]
É admissível a utilização de prova emprestada, desde que tenha havido a correlata observância ao contraditório e à ampla defesa, como no caso,
mesmo que não tenha havido a efetiva participação do agente em sua produção
.
5. Não configura indevida inversão do ônus da prova exigir que a defesa comprove fato impeditivo da pretensão acusatória, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019).

“[...] Com efeito, a jurisprudência do STJ é assente no sentido da
admissibilidade de prova emprestada
, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte,
desde franqueado o contraditório de forma efetiva
. [...]”
(STJ, RHC 141.981/RR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021).

No caso dos autos, em
17 de novembro de 2020
, o magistrado singular
determinou a intimação das partes
para manifestarem acerca da possibilidade de aproveitamento das provas produzidas nas ações penais código n. 327046 e 336302 (id. 80361617 – pág. 42).

Em
11 de dezembro de 2020
, o
Ministério Público
manifestou-se pelo compartilhamento das provas.
A defesa, contudo, manteve-se inerte
, conforme consta na certidão de id. 80361618 – pág. 31.

Em seguida, o magistrado prolatou decisão determinando o aproveitamento das provas produzidas nos feitos dos demais réus, nos seguintes termos:

“A prova emprestada é aquela utilizada em processo distinto daquele em que foi produzido originariamente. Trata-se de compartilhamento do material probatório.

O empréstimo de prova no processo penal não está disciplinado pelo Código de Processo Penal, motivo pelo qual o art. 372 do Código de Processo Civil acaba sendo aplicado à área criminal [...]

O compartilhamento de prova é a exceção, pois, em regra, a prova deve ser produzida perante o juízo competente. A excepcionalidade da medida é justificada em razão da economia processual e/ou impossibilidade de repetição da prova. Uma vez que se evita a repetição desnecessária de produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser morosa e dispendiosa.

Embora exista alguma divergência, o contraditório deve ser observado tanto no processo originário quanto no processo que toma emprestada a prova, caso contrário, não deverá ser admitida.

No caso em apreço, verifica-se perfeitamente que durante a instrução processual dos autos 327046 e 336302, fora assegurado às partes o contraditório sobre a prova. Logo, perfeitamente cabível o compartilhamento.

Por fim, cumpre destacar que a prova emprestada ingressa no processo como prova documental, sendo que não necessária a identidade de partes para sua admissão.

[...]

Por fim,
pontuo que dada à inércia da defesa em manifestar-se a respeito do compartilhamento
, é considerado que a utilização de tais provas não acarretará qualquer prejuízo à parte, pois,
forçoso reconhecer a preclusão punitiva
, restando, portanto, impossibilitado de discutir novamente o mencionado compartilhamento de provas”
(sic da decisão de id. 80361619 – pág. 31).

Nesse cenário, verifica-se que não há ilegalidade, porquanto o magistrado
a quo
bem atentou para os princípios da ampla defesa e contraditório, conferindo à defesa a oportunidade de insurgir-se contra as provas emprestadas, a qual, no entanto, quedou-se inerte.

Ademais, nota-se que a defesa sequer se interessou na renovação da oitiva das testemunhas, eis que desistiu da oitiva de suas testemunhas arroladas (petitório de id. 80361620) e nem mesmo requereu a reinquirição de nenhuma das testemunhas da acusação.

Vale destacar, também, que há, ainda, a possibilidade de a recorrente reinquirir referidas testemunhas a respeito das eventuais assertivas que lhe causarem prejuízo. Para isso, terá a possibilidade de arrolar testemunhas para o Plenário do Júri, o que afasta qualquer eventual prejuízo, que, frisa-se, não foi demonstrado pela defesa.

Assim, não há falar-se em ilegalidade ou nulidade da decisão que acolheu o pedido da acusação de prova emprestada, eis que todas as provas existentes nos autos e novos depoimentos colhidos no plenário serão submetidos à análise dos jurados para formação de sua convicção, sendo amplamente analisados, não havendo prevalência de uma prova sobre outra.

Portanto, assegurado à recorrente o contraditório – como realizado
in casu –
, não há falar em ilicitude da prova, pois, como visto alhures, é cabível no processo penal o ingresso de prova emprestada.

Do excesso de linguagem
:

Noutro ponto, a defesa sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, alegando o excesso de linguagem.

Com efeito, a sentença de pronúncia conterá fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como especificar as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do processo do Júri.

Neste sentido, a sentença de pronúncia conterá um relatório e fundamentação que aprecie as provas, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

No presente caso, ao contrário do sustentado pela defesa, não houve exame aprofundado das provas colhidas e teses suscitadas nos autos, mas apenas menção aos indícios de autoria presentes e em que se baseiam, justificando o porquê do não acolhimento das teses suscitadas pela defesa.

O sentenciante analisou a existência da materialidade, bem como a suficiência dos indícios de autoria, afastando, assim, a possibilidade de impronúncia. Ademais, a linguagem da decisão não utiliza nenhum termo que demonstre certeza, mas tão somente a presença de indícios de participação da recorrente,
in verbis
:

“Sendo assim, em que pese as alegações defensivas, os depoimentos dos presentes e os relatos de investigação são
indícios suficientes a apontar indícios de participação
da ré ao levar os executores até a residência da vítima
,
levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e
os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio
, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancia a autoria, deve prevalecer o princípio do
in
dúbio pro societate
,
pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”
(sic da sentença de id. 80361634).

Assim, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da tese acusatória para fins de pronúncia.

Portanto,
não há falar-se em excesso de linguagem
, eis que a decisão prolatada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem.

Da manutenção da pronúncia
:

Alternativamente, a defesa da recorrente
Melissa Jung
almeja a sua impronúncia por falta de indícios suficientes acerca da sua autoria delitiva.

Com efeito, a decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que tal limitação cognitiva também se estende à instância recursal.

Nesse mesmo sentido, trago a lição de
Fabbrini Mirabete
[1]

:

“É necessário, também, que existam indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
”
.

Desse modo, não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios, ainda que os mesmos apresentem uma dúvida razoável, mormente porque tais questões serão dirimidas pelo Conselho de Sentença, eis que competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional.

A propósito:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. Nesta fase processual, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri [...]"
(AgRg no AREsp 1695513/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020).

No caso concreto, a existência do fato narrado na denúncia é induvidosa, o que se conclui a partir do Boletim de Ocorrência (id. 80361605 – pág. 40), Laudo Pericial (id. 80361606 – pág. 08), Relatório Policial (id. 80361611 – pág. 24), bem como da prova oral colhida.

No tocante à autoria, embora não tenham sido ouvidas testemunhas na presente ação penal (acusação e defesa desistiram), as provas emprestadas das ações penais códigos n. 327046 e 336302 demonstraram a presença de índicios mínimos para submeter a recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, vejamos:

Durante a fase extrajudicial, a testemunha
Joaquim Pimenta Galvão
afirmou que foi até a residência da vítima no dia dos fatos e
visualizou um veículo de cor prata nas redondezas, com três pessoas dentro
. Disse que viu dois homens descerem e se dirigirem até a casa da vítima. Descreveu que, quando chegaram, perguntaram sobre uma suposta droga e efetuaram os disparos contra a vítima, que tentou correr para se esconder atrás da casa. Informou, ainda, que quem teria mandado matar a vítima seria uma pessoa conhecida como
“Saci”
(acusado Gilberto Batista), que era casado com
“Maura”
ou
“Mari”
, bem assim que o delito foi motivado em razão de uma suposta dívida de drogas.

Corroborando a assertiva acima, a testemunha
Pollyana Monteiro da Silva
esclareceu, em juízo, que a acusada
Marili
era conhecida como
“Maura”
ou
“Mari”
, mãe da recorrente
Melissa
.

Nesse sentido, a informante
Janete Prudêncio
, mãe da vítima, confirmou que o mesmo traficava e que a pessoa de
“Mari”
frequentava a sua residência, assim como ele também frequentava a dela. Relatou, também, que seu filho (vítima) era constantemente ameaçado e que, por esse motivo, como forma de quitar a suposta dívida, transferiu uma motocicleta para a
“Dona Mari”
(acusada Marili). Narrou que, no dia dos fatos, teria chegado um rapaz na residência chamando por
Jorge
, que saiu para atendê-lo. Disse que percebeu algo estranho e foi atrás, quando viu os agentes renderem seu filho com uma
“gravata”
e começarem a efetuar os disparos.

Corroborando à narrativa apresentada pela acusação, os informantes
Gean Fernando Prudêncio
e
João Jorge da Silva
, irmão e genitor da vítima, respectivamente, confirmaram as constantes ameaças que a vítima
Jorge
sofria por parte de
Gilberto
e
Marili
, por desconfiarem que teria sido ele quem roubou a droga. Asseverou que, em razão dessa pressão, entregaram uma moto e a quantia de mil reais para a acusada
Marili
.

Ambos relataram que, no dia dos fatos, chegaram duas pessoas e chamaram por Jorge (vítima), quando ele saiu, uma dessas pessoas teria colocado o revólver na cabeça dele e enforcado com uma
“gravata”
e logo começaram a atirar. O genitor da vítima afirmou ainda que, segundo os vizinhos, havia um carro preto esperando pelos atiradores,
no qual tinha uma mulher dirigindo
.

Além disso, a testemunha
Egmar Divino de Paula
afirmou, em juízo, que presenciou uma das ligações efetuadas pelo acusado
Gilberto
à vítima. Narrou que, durante a ligação, a vítima discutiu com o acusado
Gilberto
, dizendo que
“já tinha pago, sem nem mesmo dever”
.

Assim, de um lado colhe-se a versão da defesa, de negativa de autoria, mas, por outro, há vertente probatória de que teria a recorrente participado do delito, tendo sido responsável pela logística, permanecendo no veículo à espera dos executores, a fim de facilitar a fuga dos agentes.

Portanto, à vista das provas examinadas, observa-se a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar a recorrente.

Ausente prova cabal da tese defensiva, cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação, em homenagem ao princípio do
in dubio pro societate
vigorante nesta fase processual.

Portanto,
mantém-se
a pronúncia da recorrente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

Do pleito de exclusão das qualificadoras
:

A defesa postula, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, especialmente porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

“A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”
(AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).

Na presente hipótese, existem elementos a indicar a presença das qualificadoras descritas pela acusação.

A respeito das qualificadoras, a denúncia consignou o seguinte:

“Resta, pois, demonstrada a torpeza com que o crime foi praticado, estampada na abjeta e repugnante intenção de vingança dos denunciados, nutrida em razão de acertos de dívida de drogas.

De igual modo, resta assente o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de surpresa, quando sequer poderia esperar tal atitude”.

O magistrado singular, ao reconhecer a presença de indícios, asseverou que:

“Narra a exordial que o crime em análise fora eivado por motivação torpe, uma vez que o intento ocorreu com a intenção de vingar-se do ofendido pelo suposto roubo de quantia de entorpecentes.

Conforme já descrito anteriormente, as testemunhas confirmaram as ameaças decorrentes do roubo do entorpecente, supostamente cometido pela vítima e aplicando à pena capital.

Desta forma, há elementos da existência da qualificadora do motivo torpe, decorrente da vingança, que deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

[...]

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima foi surpreendida e atingida por vários disparos de arma de fogo ao atender a porta de sua casa. Corroborando nesse sentir tem-se o laudo de necropsia.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas os executores renderam a vítima em frente a sua residência e efetuaram diversos disparos, inclusive quando ela já estava caída ao solo.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.”.

Perfeitamente demonstrada a
eventual incidência das qualificadoras
, eis que há indicativos de prova de que o delito teria sido praticado em razão de
suposta dívida de droga
entre a vítima e os mandantes do delito, conforme declaram as testemunhas Joaquim Pimenta Galvão e Egmar Divino de Paula, e os informantes Janete Prudêncio, Gean Fernando Prudêncio e João Jorge da Silva.

Da mesma forma, há provas que apontam para o fato de o delito ter sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, uma vez que os relatos de todas as testemunhas e informantes ouvidas em juízo demonstram que a vítima foi surpreendida em sua residência e, ao sair para verificar quem a chamava, foi atacada, sem que tivesse chances de se defender.

Assim, conforme consignou-se na decisão impugnada, há indícios mínimos da possível incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o que exige a análise do Conselho de Sentença, a fim de solucionar a controvérsia.

Conclusão
:

Frente ao exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo,
mantendo
a pronúncia da recorrente
Melissa Jung
pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

É como voto.

[1]

MIRABETE, JF. Código de Processo Penal, 10 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1084.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021